Tribunal: TJDFT
Processo: 0765564-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PEDIDO CONTRAPOSTO NÃO CONHECIDO. GDF SAÚDE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO BENEFICIÁRIO. COBERTURA POR 30 DIAS APÓS A ÚLTIMA MENSALIDADE. ART. 12, §2o DO REGULAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA NESSE PERÍODO. PRORROGAÇÃO POR PRAZO EQUIVALENTE. POSSIBILIDADE. ASTREINTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA NO PRAZO FIXADO. MULTA INEXIGÍVEL. DANO MORAL. PEDIDO NÃO FORMULADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, seus fundamentos. Dessa forma, não se conhece do pedido contraposto de condenação da autora a arcar com a coparticipação se o recurso não apresenta argumentos que infirmem os fundamentos da sentença neste aspecto.
2. O art. 12, § 2o do Regulamento do GDF Saúde, aprovado pelo Decreto 27.321/2006, dispõe que a “perda da condição de beneficiário, em qualquer hipótese, implicará a perda dos benefícios após 30 (trinta) dias do último recolhimento, observados os mecanismos de controle de entrada e saída na assistência à saúde”.
3. Se a última mensalidade paga antes do pedido de desligamento do plano ocorreu em 22/11/2022 (ID 49681652), o beneficiário fazia jus à cobertura até 21/12/2022. A recursa do plano de saúde em cobrir os procedimentos nesse período autoriza a prorrogação por prazo equivalente, de forma a proporcionar ao usuário o necessário tratamento de Síndrome do Manguito Rotador diagnosticado durante a cobertura, tal como fez a sentença.
4. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Corte Especial, DJe 7/3/2019).
5. A astreinte foi fixada em decisão de 1o/1/2023 (ID 49682118), sendo a ré intimada pessoalmente em 4 de janeiro (ID 49682122), quando a ordem de reativação do plano havia sido cumprida em 16/12/2022 (ID 49682121 - Pág. 8), tanto que foram realizados exames pré-operatórios em 6/1/2023 (ID 49682128 a 49682136), procedimento cirúrgico autorizado em 16/1/2023 (ID 49682147 - Pág. 3) e realizado em 25/1/2023 (ID49682150).
6. Esse cenário indica que não houve descumprimento da decisão que fixou a astreinte em 1o/1/2023, considerando que o período desde a reativação do plano, passando pela realização de exames imprescindíveis, agendamento perante o hospital até realização do procedimento é normal para esse tipo de cirurgia eletiva.
7. A pretensão de reparação dos danos morais não pode ser conhecida se a parte autora não formulou oportunamente pedido nesse sentido em primeiro grau.
8. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso da ré parcialmente conhecido e desprovido.
9. Fica a autora condenada a pagar as custas processuais pro rata (a ré é isenta) e ambos os recorrentes a pagar honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 para cada parte. A exigibilidade ficará suspensa para a autora em razão da gratuidade de justiça ora deferida.